Tribunal: TJMT
Processo: 1026188-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando nulidade por decisão "extra petita", omissão quanto à análise da recuperação de crédito em ações de execução e de condição suspensiva contratual, bem como contradição sobre a inaplicabilidade do art. 22 da Lei no 8.906/94 e a distribuição do ônus sucumbencial. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta vícios passíveis de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar a procedência das alegações de nulidade por decisão "extra petita", omissão e contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se configura decisão "extra petita", pois a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, abrangendo os pagamentos efetuados pelo réu, embargante, conforme analisado no acórdão embargado.
A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se à ausência de manifestação sobre ponto que o órgão julgador deve enfrentar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica, dado que o acórdão analisou expressamente as teses relevantes e os dispositivos legais aplicáveis.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da própria decisão, e não entre a decisão e elementos externos ou argumentos da parte, inexistindo tal vício no caso.
O acórdão embargado destacou que o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 assegura o direito ao recebimento de honorários pela simples prestação de serviços, independentemente de êxito, e que, embora os contratos estabeleçam rol taxativo de atos processuais remuneráveis, devem ser considerados os serviços prestados pelo autor fora desse rol.
Os termos de quitação juntados pelo embargante não são claros quanto aos critérios para contraprestação financeira pelos serviços prestados nem incluem as ações objeto da demanda, evidenciando o interesse processual do autor.
Não há sucumbência mínima do embargante, pois o autor obteve êxito no pedido principal de arbitramento de honorários, justificando a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais.
A jurisprudência do STJ confirma que o magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações das partes se os fundamentos já apresentados forem suficientes para a decisão, nem a referir expressamente dispositivos legais para fins de prequestionamento.
Embargos de declaração não se prestam à revisão do juízo de valor ou ao inconformismo da parte com o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A omissão autorizadora dos embargos de declaração refere-se exclusivamente à falta de manifestação sobre ponto necessário à resolução do caso, conforme o art. 1.022 do CPC.
Contradição passível de embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da própria decisão judicial, e não entre a decisão e os argumentos das partes ou elementos externos.
O direito a honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, decorre da simples prestação de serviços, independentemente da verba sucumbencial.
Termos de quitação genéricos ou ambíguos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando os serviços prestados não estiverem expressamente abrangidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016;
STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006;
STJ, AgRg no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.8.2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026188-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando nulidade por decisão "extra petita", omissão quanto à análise da recuperação de crédito em ações de execução e de condição suspensiva contratual, bem como contradição sobre a inaplicabilidade do art. 22 da Lei no 8.906/94 e a distribuição do ônus sucumbencial. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos
aclaratórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta vícios passíveis de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) analisar a procedência das alegações de nulidade por decisão "extra petita", omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura decisão "extra petita", pois a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, abrangendo os pagamentos efetuados pelo réu, embargante, conforme analisado no acórdão embargado.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se à ausência de manifestação sobre ponto que o órgão julgador deve enfrentar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica, dado que o acórdão analisou expressamente as teses relevantes e os dispositivos legais aplicáveis.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da própria decisão, e não entre a decisão e elementos externos ou argumentos da parte, inexistindo tal vício no caso.

O acórdão embargado destacou que o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 assegura o direito ao recebimento de honorários pela simples prestação de serviços, independentemente de êxito, e que, embora os contratos estabeleçam rol taxativo de atos processuais remuneráveis, devem ser considerados os serviços prestados pelo autor fora desse rol.

Os termos de quitação juntados pelo embargante não são claros quanto aos critérios para contraprestação financeira pelos serviços prestados nem incluem as ações objeto da demanda, evidenciando o interesse processual do autor.

Não há sucumbência mínima do embargante, pois o autor obteve êxito no pedido principal de arbitramento de honorários, justificando a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ confirma que o magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações das partes se os fundamentos já apresentados forem suficientes para a decisão, nem a referir expressamente dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do juízo de valor ou ao inconformismo da parte com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão autorizadora dos embargos de declaração refere-se exclusivamente à falta de manifestação sobre ponto necessário à resolução do caso, conforme o art. 1.022 do CPC.

Contradição passível de embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da própria decisão judicial, e não entre a decisão e os argumentos das partes ou elementos externos.

O direito a honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, decorre da simples prestação de serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Termos de quitação genéricos ou ambíguos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando os serviços prestados não estiverem expressamente abrangidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016;

STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006;

STJ,
AgRg
no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.8.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial provimento ao apelo
por ele
apresentado
(ID
255192199
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma que o acórdão é nulo, por se tratar de decisão “extra petita”, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Sustenta que o acórdão é omisso porque inexistiu análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Defende que, o texto do termo de quitação – elaborado com o timbre do escritório embargado e aposta sua assinatura com firma reconhecida – é cristalino, de maneira que deve ser observado o que nele constou.

Enfatiza que, o acórdão é contraditório, porquanto diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir
.

Destaca que, caracterizada a sucumbência mínima do embargante ou, subsidiariamente recíproca, se faz necessária a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC
(ID
256753672
).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
259091152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor,
nos processos de
nos
. 0011989-25.2018.8.11.0055, 7008868-14.2018.8.22.0005, 0800285-93.2014.8.23.0020, 0800013-28.2017.8.10.0062 e 0000088-42.2018.8.04.4101, respectivamente, em trâmite nas Comarcas de Tangará da Serra/MT, Ji-Paraná/RO, Caracaraí/RR, Vitorino Freire/MA e Eirunepé/
AM
,
sem
considerar, inclusive,
os pagamentos
efetuados pelo réu, ora embargante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

Quanto às demais omissões e contradições apontadas, tem-se
que, a

omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto destacou que o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado
s
em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020
(
ID
250747696 - Pág. 2/7 – fls. 1242/1247
),
referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Por fim, no tocante ao ônus sucumbencial,
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo
que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como
impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025